Tribunal: TJSP
Processo: 0026386-27.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Extinção do processo sem resolução de mérito - Sentença que deixou de condenar a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no pagamento de honorários advocatícios - Observância do princípio da causalidade - Conjunto probatório que permite aferir que à época da propositura da ação a Administração Pública não havia disponibilizado o medicamento necessário ao tratamento

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Extinção do processo sem resolução de mérito - Sentença que deixou de condenar a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no pagamento de honorários advocatícios - Observância do princípio da causalidade - Conjunto probatório que permite aferir que à época da propositura da ação a Administração Pública não havia disponibilizado o medicamento necessário ao tratamento de saúde da autora - Decisão que deve ser reformada - Honorários Advocatícios - Atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à baixa complexidade da causa, sem oneração demasiada ao erário - Fixação por equidade em R$ 2.000,00 - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026386-27.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA
DE
FÁTIMA
DOMINGOS
ARRUDA,
é
apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
2
Voto no 34.486
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: MARIA DE FÁTIMA DOMINGOS ARRUDA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
JUIZ: Adilson Araki Ribeiro
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Extinção do processo sem
resolução de mérito - Sentença que deixou de condenar a
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no pagamento
de honorários advocatícios - Observância do princípio da
causalidade - Conjunto probatório que permite aferir que à
época da propositura da ação a Administração Pública não
havia disponibilizado o medicamento necessário ao tratamento
de saúde da autora - Decisão que deve ser reformada -
Honorários Advocatícios - Atendendo aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade em relação à baixa
complexidade da causa, sem oneração demasiada ao erário -
Fixação por equidade em R$ 2.000,00 - Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
às fls. 54/58, contra a r. sentença de fls. 49, que julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, ajuizada em face do Município de São José do
Rio Preto, bem como deixou de condenar a Municipalidade ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, em razão do óbito da parte autora,
por se tratar de causa superveniente da qual ninguém deu causa.
A sentença está assim redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
3
“Vistos. Trata-se de ação de medicamentos na qual se
perdeu o objeto em razão do óbito da parte autora, razão
pela qual se postula pela extinção sem apreciação do mérito.
O que deve ocorrer independentemente da concordância da
ré, até porque o feito perdeu o objeto porque o tratamento
médico não faz sentido com a morte. Ante o exposto, julgo
extinto sem apreciação de mérito diante do óbito da autora.
Sem custas ou sucumbência em se tratando de causa
superveniente da qual ninguém deu causa. Levante-se o
valor bloqueado via BacenJud, expedindo-se MLE ao
Município, assim que este juntar aos autos o formulário
devido.
Ao Município para comunicar a secretaria competente para
cessação da compra e fornecimento dos medicamentos.
Ciência ao MP, se o caso. P.R.I.”
Sustenta a parte apelante, em síntese, que em cumprimento de
sentença a executada foi condenada a fornecer a exequente medicamento
para tratamento de câncer, o executado foi intimado a fornecer o
medicamento em 14/08/2019, o que não o fez (passados quatro meses),
falecendo a recorrente no curso do processo.
Alega a recorrente que a decisão judicial fere texto de lei ao
não condenar a apelada em honorários, pois o artigo 85, §§ 1o e 10, do
CPC, declara que a sentença condenará o vencido a pagar honorários do
advogado vencedor, no cumprimento de sentença, provisória, ou
definitivo, e nos casos de perda de objeto os honorários serão devidos por
quem deu causa ao processo.
Quanto a aplicação do princípio da causalidade, afirma que
será condenado aquele que deu causa ao processo e não à sua extinção
precoce, conforme se verifica jurisprudência pacífica nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
4
Ressalta que o apelado deu causa à propositura da ação, ao
não cumprir o julgado, indo a óbito a exequente, mais de quatro meses
após a intimação do executado para cumprir o julgado, não lhe fornecendo
o medicamento pleiteado.
Postula que o presente recurso seja recebido e provido para
reformar a sentença recorrida, nos termos do artigo 85, § 10o, do CPC, e
condenar o apelado no pagamento de honorários advocatícios entre 10% e
20% do valor atualizado da causa, e finalmente, requer manifestação
expressa dos dispositivos constitucionais e legais, para efeito de
prequestionamento e eventual interposição de Recurso Extraordinário ou
Especial (fls. 58).
Contrarrazões às fls. 61/63.
É o relatório.
A respeitável sentença comporta parcial modificação.
Em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito,
cumpre observar a incidência do princípio da causalidade, devendo ser
verificado quem deu causa ao ajuizamento da ação para fins de fixação dos
honorários advocatícios. A respeito do tema, oportuno transcrever a lição
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
5
“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas
despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da
Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas
questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando
não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da
Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e
demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio,
perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada
pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de
imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se
revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu
causa à propositura da ação. (CPC, art. 26)1”
Na hipótese dos autos, o conjunto probatório coligido permite
aferir que à época da propositura da ação a Administração não havia
disponibilizado o medicamento necessário ao tratamento de saúde da
autora, situação que motivou o ajuizamento da demanda para a proteção do
direito à saúde e à vida da parte autora.
Assim, uma vez que os honorários advocatícios decorrem do
fato da autora, como já asseverado, ser compelida à propositura da
demanda para obter o bem da vida almejado, pouco importando a sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito.
Assim, “os honorários advocatícios serão devidos nos casos de
extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da
causalidade, pois a 'ratio' desse entendimento está em desencadear um processo sem
justo motivo e mesmo que de boa-fé. São devidos os honorários advocatícios quando
extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser
suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da
1 (NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
6
causalidade” (AgRg no REsp no 1.388.399/MA, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em
22.5.2014). Ou seja: “à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os
honorários advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do processo
sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar
o mérito da causa” (REsp no 151.040/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar Maciel, j. em
1o.10.1998).
Destarte, o pedido inicial está jungido à salvaguarda inscrita
no artigo 196, da Constituição Federal, estando em consonância com o
artigo 291, do Código de Processo Civil.
Contudo, no caso sub judice, quanto ao valor atribuído à causa
(R$ 324.000,00), entende-se que, por se tratar de causa que defende bem
da vida de preço inestimável, o valor da causa deveria ser meramente
estimado; bem como, em relação aos honorários a serem fixados com base
no valor da causa, e diversamente do comando expresso no art. 85 do CPC
(art. 85, §§ 2o e 3o do CPC).
Pois bem, sobre tema, Marcus Vinícius Rios Gonçalves2
preleciona que:
“O valor da causa deve corresponder ao do conteúdo
econômico do pedido. Mas existem ações que não o têm, ou
que esse conteúdo é inestimável. Nelas, o valor da causa será
fixado por estimativa ou de acordo com os critérios
estabelecidos nos regimentos ou leis estaduais de custas. (...)”.
[grifou-se].
2 Curso de Direito Processual Civil, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 335/356.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
7
Em virtude do reconhecimento de que o valor atribuído à
causa é meramente estimativo, justamente porque se trata de ação que
pretende tutelar bem de valor inestimável, é o caso de se fixar honorários
por equidade, nos termos do disposto no art. 85, §2o do Código de
Processo Civil, observa-se:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Conforme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“MEDICAMENTOS Fornecimento pelo Estado. A saúde é
direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer
atendimento
integral
e
irrestrito,
não
cabendo
à
Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa. Assim, o fornecimento do medicamento
requerido, por ser o mais adequado às necessidades da
autora, tem por finalidade dar efetividade a um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
MULTA DIÁRIA Astreintes. Imposição contra a Fazenda
Pública. Possibilidade. Mecanismo legal de coerção, visto que
toda e qualquer dificuldade de obediência ao ordenamento
judicial não se compara com os transtornos e prejuízos
causados ao autor. Pedido de redução da multa injustificado.
Correção do arbitramento, no entanto, para estabelecer
limitação ao valor da multa. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Intepretação extensiva e
sistemática do disposto no artigo 85, § 3o, inciso I e § 8o, do
Código de Processo Civil. Necessidade de arbitramento da
verba honorária por equidade. Observância do grau de zelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
8
do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza
e da importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO3”.[grifou-se].
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Medicamentos e
insumos
Preliminar de falta de interesse de agir

Receituário médico que comprova a necessidade dos insumos -
Preliminar rejeitada - Necessidade do tratamento e
hipossuficiência para o custeio comprovadas - Obrigação de
fornecimento pelo SUS
Inteligência do artigo 196, da
Constituição Federal - Precedentes deste E. Tribunal e dos C.
Tribunais
Superiores

Fornecimento
dos
insumos
independentemente de marca, desde que tenham o mesmo
efeito terapêutico - Irresignação quanto aos honorários
advocatícios fixados
Causa de valor inestimável -
Necessidade de se observar a apreciação equitativa prevista
no art. 85, § 8o, do NCPC - Recurso parcialmente provido4”.
[grifou-se].
Não obstante, há que se ponderar para fins de adequação, que
a condenação ilíquida da Fazenda permite o arbitramento de honorários
advocatícios por equidade, a fim de se atender os critérios legais da
razoabilidade e proporcionalidade em relação a complexidade da causa.
Assim, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a
simplicidade da causa e o tempo de tramitação do feito que não justificam
onerar demasiadamente os cofres públicos, considero justa para
remuneração do trabalho profissional a fixação dos honorários por
equidade, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já incluída a
verba que alude o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1034465-46.2017.8.26.0576. Órgão
Julgador: 11 Câmara de Direito Público. Rel. Des. Jarbas Gomes. DJ: 29.01.2020.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1006893-74.2013.8.26.0053. Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Silvia Meirelles. DJ: 28.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
9
Finalmente, no que se refere ao prequestionamento, não é
crível vindicar do julgador expressa menção a todos os artigos de lei a
embasar o r. decisum, anotando-se inexistir negativa de vigência a normas
e súmulas.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação, para, reformando em parte a sentença, condenar
a Municipalidade ré a arcar com os ônus da sucumbência, inclusive
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); já
incluída a majoração pela fase recursal.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026386-27.2019.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 34.486 - rsaf
10